Tribunal: TJES
Processo: 5021680-16.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Voluntária; Contribuições Previdenciárias; Servidores Inativos
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021680-16.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA PADILLA GATTO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021680-16.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
LÚCIA PADILLA GATTO.

RECORRIDO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVISÃO DO VALOR DA APOSENTADORIA
. CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM CONSONÂNCIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DAS REMUNERAÇÕES. PREVISÃO DA LEI 10.887/2004. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CÁLCULO ELABORADO PELA AUTARQUIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por LÚCIA PADILLA GATTO em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV
.

Em síntese, a parte autora alega que se afastou efetivamente para a aposentadoria em 01/04/2022, através da Portaria 121/22, porém, os cálculos para fixação do benefício foram considerados retroativamente a 17/01/2021 e por isso teve seu benefício de aposentadoria de forma proporcionalizada. Aduz que quando da proporcionalização, foi levado em consideração o valor do vencimento, ao passo que a lei determina que seja levada em consideração o valor da média das remunerações.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignada com a sentença no ID 8527196, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que a própria recorrida certifica que a sua aposentadoria foi proporcional e a partir do deferimento (01/04/2022). Aduz que a ré ao invés de proporcionar a média das contribuições como impõe a lei, proporcionalizou o valor do vencimento e ainda sem qualquer comparação com a sua remuneração, tal como estabelece a lei. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Assim dispõe o artigo 40, em seu parágrafo 3º da CF, que trata da matéria em questão (com atualização das EC 20/98 e 41/03), bem como a Lei 10/887/04:

Art. 40, CF.
O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. [...]

§ 3º. Para os cálculos dos proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições de servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e
o 201, na forma da lei.
[grifei]

Art. 1º, Lei 10.887/04.
No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no
§ 3º do art. 40 da Constituição Federa
l e no
art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,
s
erá considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

[...]

§ 5º Os proventos, calculados de acordo com o caput deste artigo, por ocasião de sua concessão, não poderão ser inferiores ao valor do salário-mínimo
nem exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.
[grifei]

Conforme consignado na sentença, a fim de também corroborar e firmar o entendimento de que será pela média aritmética simples das maiores remunerações ou subsídios, também destaco o artigo 61, da Orientação Normativa n. 02/2009 do Ministério da Previdência Social,
in verbis
:

Art. 61. No cálculo dos proventos das aposentadorias referidas nos art. 56, 57, 58, 59, 60 e 67, concedidas a partir de 20 de fevereiro de 2004
, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações ou subsídios, utilizados como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado
, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

Logo, não assiste razão à autora quando pede para que o requerido seja condenado ao pagamento das diferenças, porquanto conforme planilha de cálculos do ID 8526932 foi considerado
média aritmética simples das maiores remunerações
, não comprovando a parte recorrente qualquer descompasso com a legislação de regência supracitada.

Por sua vez, também não assiste razão o pedido de repetição de indébito, na medida em que a parte autora foi efetivamente para a aposentadoria em 01/04/2022, conforme consta na Portaria 121/2022, bem como comprova o contracheque do ID 8526928, que a recorrente passou a receber pelo IPAMV naquela data, não havendo nos autos qualquer prova de que recebia proventos de aposentadoria em 17/01/2021, razão pela qual não há de se falar em restituição da contribuição previdenciária do período fev/2021 a abr/2022.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)